Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011609-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VERGINIA MARIA DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 205.395.331-49 (APELADO), ANA CLAUDIA DE CAMPOS SOARES - CPF: 001.044.371-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: VERGINIA MARIA DE CAMPOS MAGALHAES

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI N. 9.656/1998. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção da autora no plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular (ex-cônjuge), com condenação da operadora ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

2. A autora, idosa com 64 anos, portadora de múltiplas patologias (fibromialgia, hérnia de disco, tenossivite, artrite reumatoide, diverticulite e osteoporose), era dependente no plano de saúde coletivo por adesão contratado por seu ex-cônjuge junto à MTI - Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (antiga CEPROMAT).

3. Após o falecimento do titular em 18/04/2022, a operadora informou que o plano seria encerrado em 31/05/2024, após o período de 24 meses de benefício, negando-se a transferir a titularidade para a autora.

4. A apelante sustenta a impossibilidade de manutenção da beneficiária no plano coletivo por adesão após o falecimento do titular, alegando inaplicabilidade da Súmula Normativa 13/2010 da ANS, perda da elegibilidade por ausência de vínculo com a entidade contratante, inexistência de danos morais e necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a dependente idosa tem direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, mesmo sem possuir vínculo direto com a entidade contratante; e (ii) se a negativa da operadora em manter o plano configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor subsidiariamente à Lei n. 9.656/1998, conforme Súmula 608 do STJ, que determina a interpretação das cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 e 31, ambos da Lei n. 9.656/1998.

8. O beneficiário idoso que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante, desde que arque com o custeio integral.

9. A autora, idosa e portadora de múltiplas patologias que demandam tratamento contínuo, o que exige interpretação das normas contratuais à luz do Estatuto do Idoso e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

10. Quanto aos danos morais, a negativa da operadora baseou-se em interpretação contratual razoável e na aplicação literal da cláusula VI do contrato, que prevê a manutenção do plano por período determinado após o falecimento do titular, em consonância com o art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998.

11. O mero inadimplemento contratual, sem maiores repercussões na esfera extrapatrimonial do consumidor, não enseja reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

12. Não há nos autos elementos que demonstrem que a autora tenha sofrido agravamento de sua condição de saúde, interrupção de tratamento médico ou abalo psicológico extraordinário que ultrapasse o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de fazer.

Tese de julgamento: "1. O beneficiário idoso que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante, desde que arque com o custeio integral. 2. A negativa da operadora baseada em interpretação contratual razoável não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero inadimplemento contratual que não gera abalo psicológico extraordinário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CDC, arts. 4o, I e III, 6o, V, 47 e 51, IV; Lei n. 9.656/1998, arts. 30, § 3o, 31 e 35-G; Lei n. 10.741/2003; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.029.978/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023; STJ, REsp n. 1.986.398/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/06/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.772.938/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, Súmula 608.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1011609-17.2024.8.11.0041
ajuizada por
VERGINIA MARIA DE CAMPOS MAGALHÃES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar concedida e torná-la definitiva, determinando à requerida que mantenha o plano de saúde da parte autora, sem qualquer alteração contratual que a leve a desvantagem e impossibilidade da continuidade da assistência médica necessária, sobre o qual a autora assume as obrigações do falecido titular.

Condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do CPC.

A apelante argui, preliminarmente, a aplicação do princípio da especialidade, defendendo que a Lei 9.656/98 deve prevalecer sobre o CDC.

No mérito, alega a impossibilidade de manutenção da apelada no plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, argumentando que a Súmula Normativa 13/2010 da ANS não se aplica aos planos coletivos.

Aduz que a apelada não possui vínculo com a entidade contratante (MTI), requisito essencial para figurar como titular.

Ressalta que o contrato possui previsão expressa limitando o período de manutenção do benefício após a morte do titular.

Defende a ausência de ilicitude na conduta da operadora que justifique a condenação por danos morais. Subsidiariamente, se mantida a sentença, requer a redução do quantum arbitrado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 323324922), a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: a) é beneficiária do plano desde 2000; b) possui 64 anos e diversas patologias que exigem tratamento contínuo; c) a jurisprudência do STJ reconhece o direito dos dependentes à manutenção do plano após o falecimento do titular; d) sua condição de hiper vulnerabilidade justifica proteção especial; e) a negativa da operadora causou danos morais indenizáveis.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
VERGINIA MARIA DE CAMPOS MAGALHAES
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1011609-17.2024.8.11.0041
em face de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que

era dependente do plano de saúde mantido entre a MTI - Empresa Mato-Grossense De Tecnologia Da Informação (antiga Cepromat – Centro De Processamento De Dados Do Estado De Mato Grosso) e a requerida, no qual seu ex-cônjuge era o titular.

Alegou que ao informar o falecimento de seu marido, tomou a ciência que somente poderia continuar com o plano de saúde por um período de 24 meses, ou seja, a parte requerida cancelaria seu plano de saúde até o dia 31/05/2024.

Sustentou que foi usuária do serviço prestado pela requerida por vários anos, e sua interrupção lhe causará diversos prejuízos, pois possui 64 anos de idade e é portadora de Fibromialgia, Hérnia de Disco, Tenossivite, Artrite Reumatoide, Diverticulite e Osteoporose.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar a requerida mantenha o plano de saúde em favor da autora, em iguais termos e condições do contrato originário, sob pena de multa. No mérito, requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 12.000,00.

A magistrada deferiu a tutela de urgência.

Na contestação, a requerida alegou que a autora era beneficiária de contrato coletivo por adesão firmado entre a requerida e a MTI, na qualidade de dependente do Sr. Dejair de Souza Soares, não possuindo o vínculo necessário com a empresa contratante para manter-se no plano na qualidade de titular. Sustentou que a Súmula Normativa 13/2010 da ANS não é aplicável ao presente caso, pois se refere exclusivamente aos planos individuais/familiares, e que o contrato sub judice não conta com cláusula de remissão.

Salientou que, em se tratando de um contrato coletivo por adesão, é imprescindível a existência de vínculo associativo do beneficiário titular com a pessoa jurídica contratante, e que a autora não preenche os requisitos para ser enquadrada como dependente do plano de saúde coletivo em questão, nos moldes da Cláusula II - Usuários do contrato vigente. Sustentou a inexistência de dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, julgou procedente o feito, conforme relatado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se a apelada, dependente idosa, tem direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular (seu ex-cônjuge), mesmo sem possuir vínculo direto com a entidade contratante, e se a negativa da operadora configura dano moral indenizável.

Inicialmente, a despeito do argumento de prevalência da Lei no 9.656/98, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei no 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

No que tange à manutenção do plano de saúde, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 e 31, ambos da Lei n. 9.656/1998.

No julgamento do REsp 2.029.978/SP, a Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu que
"O beneficiário idoso que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular depois de mais de 10 anos de contribuição tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante, e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer a qualquer tempo o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde
".

No caso, verifica-se que a apelada é idosa (64 anos), portadora de múltiplas patologias (fibromialgia, hérnia de disco, tenossivite, artrite reumatoide, diverticulite e osteoporose) e beneficiária do plano há mais de 20 anos, o que exige interpretação das normas contratuais à luz do Estatuto do Idoso e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Salienta-se que o argumento da apelante de que a apelada não possui vínculo com a entidade contratante não prospera, pois o STJ já firmou entendimento de que essa exigência não pode prevalecer sobre o direito à saúde e à continuidade do tratamento médico, especialmente em se tratando de consumidor idoso em situação de hipervulnerabilidade.

Portanto, deve ser mantida a sentença no que se refere à obrigação de fazer, determinando que a apelante mantenha o plano de saúde da apelada sem qualquer alteração contratual que a leve a desvantagem, assumindo a autora as obrigações do falecido titular.

Contudo, no que tange aos danos morais, razão assiste à apelante.

Ressalta-se que a negativa da operadora se baseou em interpretação contratual razoável e na aplicação literal da cláusula VI do contrato, que prevê a manutenção do plano por período determinado após o falecimento do titular, em consonância com o art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998.

Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
"o inadimplemento contratual por si só não enseja condenação por danos morais"
(AgInt no REsp 1.772.938/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Ademais, embora a negativa da operadora tenha sido indevida, não há nos autos elementos que demonstrem que a apelada tenha sofrido agravamento de sua condição de saúde, interrupção de tratamento médico ou abalo psicológico extraordinário que ultrapasse o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual.

Assim, a divergência de interpretação sobre o alcance das normas contratuais e legais, por si só, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual.

Além disso, a apelada não ficou desamparada, pois obteve a tutela de urgência que garantiu a manutenção do plano de saúde até o julgamento final da demanda.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais. Em virtude da alteração da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais em igual proporção entre as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025